Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-24.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, a prova da licitude do bem apreendido cabe a quem o detém, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbindo ao réu o dever de demonstrar a posse de boa-fé do objeto ou sua conduta culposa. 1.1. Se as circunstâncias singulares que permearam o fato, corroboradas pelo acervo oral, comprovam o dolo do delito imputado ao réu, incabível sua absolvição.

2. Se o acusado tinha em sua posse munições de arma de fogo em desacordo com determinação legal, configurado o delito previsto no art. 12 da Lei no 10.826/03.

3. Mostra-se descabida a redução da pena com aplicação da fração de 2/3 (dois terços) em face de suposta delação premiada em analogia à atenuante da confissão, sobretudo porque não se vislumbra quaisquer lacunas legislativas entre esses dois institutos, que possuem naturezas jurídicas e requisitos totalmente distintos. Precedente.

4. Recurso conhecido e desprovido.